Tribunal: TJSP
Processo: 1011883-45.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional. Contratos bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Banco Réu. Contrato de financiamento de veículo. Tarifa de registro do Contrato. Aplicação do entendimento vinculante do REsp 1.578.553/SP, do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958). Registro não comprovado pela Instituição Financeira (Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Devolução da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional. Contratos bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Banco Réu. Contrato de financiamento de veículo. Tarifa de registro do Contrato. Aplicação do entendimento vinculante do REsp 1.578.553/SP, do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958). Registro não comprovado pela Instituição Financeira (Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Devolução da quantia. Seguro de proteção financeira. Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Aplicabilidade do entendimento pacificado pelo STJ nos REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972). Instituição financeira que não fornece opção para que o consumidor opte por Seguradora diversa. Venda casada. Devolução cabível, na forma simples. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.